Tribunal: TJBA
Processo: 8133805-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133805-94.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELZA MARIA MURITIBA FONTENELLE e outros (2)

Advogado(s)
:
LUMA RAIZZA PEREIRA DE QUEIROZ SANTANA, ROBERTA MAIRA QUEIROZ ALVES, ROBERTO DOREA PESSOA, VITORIA LIMA RUFINO

APELADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LUMA RAIZZA PEREIRA DE QUEIROZ SANTANA, ROBERTA MAIRA QUEIROZ ALVES

ACORDÃO

Ementa
: Direito civil e do consumidor. Embargos de declaração em apelação cível. Responsabilidade objetiva de instituição financeira por falha na prestação do serviço. Alegação de omissão quanto à análise de provas relacionadas a transações realizadas com cartão original e senha pessoal. Aplicação fundamentada da Súmula 479 do STJ. Indenização por dano moral mantida. Percentual de honorários advocatícios confirmado. Rejeição do recurso.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte ré para ajustar critérios de correção monetária e juros moratórios, e deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer a falha na prestação do serviço bancário, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, afastando a sucumbência recíproca e majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação. A parte embargante alegou omissões no julgado quanto à análise de provas que afastariam sua responsabilidade, questionando a aplicação da Súmula 479 do STJ, o valor da indenização e a fixação dos honorários.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de provas aptas a afastar a responsabilidade da instituição financeira; (ii) apurar se houve omissão na aplicação da Súmula 479 do STJ sem a devida fundamentação; (iii) analisar se a fixação do valor da indenização por danos morais carece de fundamentação suficiente; e (iv) examinar se a majoração dos honorários advocatícios foi devidamente justificada no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios específicos, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos e provas relevantes, inclusive a alegação de que as transações foram realizadas com cartão original e senha pessoal, concluindo de forma fundamentada que tais elementos não afastam a responsabilidade da instituição financeira, diante da conduta omissiva após a comunicação da fraude.

5. A aplicação da Súmula 479 do STJ foi devidamente motivada, com base na constatação de que o evento fraudulento, somado à inércia do banco diante da comunicação do ilícito, caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, afastando a incidência do art. 14, §3º, do CDC.

6. A indenização por danos morais foi fixada com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a hipervulnerabilidade da consumidora, o valor indevido lançado e a omissão da instituição financeira, não havendo omissão quanto à motivação do quantum arbitrado.

7. A majoração dos honorários advocatícios foi devidamente fundamentada no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista o êxito recursal da parte autora e o trabalho adicional realizado em grau de apelação, não configurando omissão sanável por meio de embargos de declaração.

8. Inexistindo os vícios alegados, a rejeição dos embargos se impõe, por se tratar de inconformismo com o conteúdo da decisão, incompatível com a via eleita.

IV.

Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8133805-94.2020.8.05.0001
, em que é
embargante
FINANCEIRA ITAÚ CBD - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

e embargad
a

ELZA MARIA MURITIBA FONTENELLE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.